Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO No 1/2011 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRAZO NÃO ULTRAPASSADO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas, bem como sua prisão foi reavaliada recentemente.
3. Inexiste excesso de prazo de prisão cautelar, porquanto não ultrapassou o previsto no parágrafo único do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que é de 148 (cento e quarenta e oito) dias, bem como os prazos encontram-se suspensos devido à pandemia.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.